Tribunal: STF
Processo: Rcl 17206
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 3.510/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TESE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NÃO CABIMENTO. ALEGADO DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. NORMA PRÉ-CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O ato reclamado não guarda identidade material com a decisão proferida por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510/DF, Rel. Min. Ayres Britto.



    II – O Plenário desta Corte manifestou-se contrariamente à “transcendência” ou aos “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas.



    III – A norma cuja incidência teria sido afastada possui natureza pré-constitucional, a exigir, como se sabe, um eventual juízo negativo de recepção (por incompatibilidade com as normas constitucionais supervenientes), não um juízo declaratório de inconstitucionalidade, para o qual se imporia, certamente, a observância da cláusula de reserva de plenário.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.